Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, anulou ato administrativo que eliminou o autor de concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo sua participação nas etapas subsequentes do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público por suposta inaptidão física; e (ii) determinar se a decisão judicial que anulou a eliminação, com base em perícia judicial, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo para controlar a legalidade de seus atos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 485/STF).
4. A exigência de exames médicos para investidura em cargo público possui respaldo legal nos arts. 5o, VI, §1o, e 14 da Lei no 8.112/1990, bem como no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O ato administrativo que eliminou o candidato fundamentou-se na constatação de lesão osteocondral no maléolo posterior da tíbia e tenossinovite do tibial posterior, consideradas potencialmente incapacitantes nos termos do edital do certame.
6. No entanto, laudos médicos particulares e perícia judicial comprovaram que o candidato não apresenta limitações funcionais que comprometam suas atribuições, configurando-se a eliminação como medida desproporcional e não razoável.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecem que a eliminação de candidatos por patologias previstas em edital deve ser baseada em avaliação concreta de incapacidade para o exercício do cargo, não bastando a mera previsão genérica no instrumento convocatório.
8. A manutenção da sentença se impõe, uma vez que a decisão judicial respeitou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, garantindo ao candidato o direito de prosseguir no certame.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.